Tribunal: TJSP
Processo: 7000461-62.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000461-62.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
WESLEY GONZAGA PINTO SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000461-62.2019.8.26.0590 -Voto no 17.940
2
VOTO no. 17.940
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 7000461-62.2019.8.26.0590
Comarca: São Vicente Vara das Execuções Criminais
Execução no. 1.067.650 (origem)
Agravante: WESLEY GONZAGA PINTO SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indeferimento do
pedido
de
indulto
humanitário.
Pleito
recentemente apreciado por esta Corte de
Justiça em julgamento de agravo anterior,
sem se verificar alteração significativa do
quadro analisado apta a modificar o convencimento de Colegiado. Indivíduo
condenado a cumprir 42 anos de reclusão
pela prática de diversos delitos, incluindo
latrocínio, de natureza hedionda, a obstar,
de plano, a concessão do benefício (artigo 5o,
XLIII, da CF). Quadro de paraplegia já
observado antes mesmo do ingresso do
sentenciado
no
sistema
prisional,
nada
justificando o perdão quase integral das
penas
decorrentes
de
condutas
deveras
gravosas, mesmo porque não demonstrada a
completa
impossibilidade
de
tratamento
médico adequado no cárcere. Situação que,
embora inspire maior cautela, não autoriza,
de per si, o temperamento do disposto no
artigo
117
da
Lei
de
Execução
Penal
(concebido em prol daqueles já inseridos em
regime aberto). Agravo improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000461-62.2019.8.26.0590 -Voto no 17.940
3
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
WESLEY GONZAGA PINTO SANTOS contra a decisão noticiada a fls.
18, através da qual se indeferiu pedido de indulto “humanitário”
formulado com base no artigo 2o, VII, do Decreto Presidencial no.
9.246/2.007, porquanto não alterado o panorama fático que ensejou
anterior indeferimento da pretensão. Aduz que a Defesa apresentou
laudo realizado por perito particular, além de haver postulado nova
avaliação por equipe da unidade prisional, a propiciar a constatação
sobre a sensível piora no quadro de saúde do sentenciado,
justificando-se a concessão de indulgência pelo “risco de morte”.
Salienta, outrossim, que o relatório elaborado pelo médico do presídio
omite pontos relevantes a respeito da impossibilidade de aplicação de
medidas de higiene e outros cuidados médicos indispensáveis ao
controle do quadro clínico, de modo a impor ao sentenciado pena
degradante e cruel. Pede seja revista a decisão impugnada,
conferindo-se o indulto almejado e, em caráter subsidiário, a
substituição da carcerária por prisão domiciliar, nos moldes dos
artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal (fls. 46/56).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
28/30), o juiz da execução manteve a decisão recorrida (fls. 31),
manifestando-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
improvimento do recurso (fls. 36/47).
É o relatório.
O recurso não vinga.
Inicialmente, convém destacar que o presente
reclamo
sofreu
demora
expressiva
no
processamento
como
decorrência da inércia da Defesa constituída que, embora tenha
postulado a apresentação das razões de insurgência perante esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000461-62.2019.8.26.0590 -Voto no 17.940
4
Corte de Justiça (conforme disposto no artigo 588 do Código de
Processo Penal), deixou decorrer in albis o prazo para manifestação
em mais de uma oportunidade (fls. 37 e 44), a par de verificada a
devolução dos autos às vésperas do período de suspensão dos
expedientes presenciais neste E. Tribunal de Justiça, como
decorrência da pandemia atrelada ao “novo” coronavírus.
Diante de tal quadro, tem-se que o relatório médico
apresentado, datado de maio de 2.019, certamente não reflete a
situação atual do sentenciado, a ser oportunamente avaliada em
primeiro grau, mediante provocação adequada, a par de prejudicado
o pedido de liminar deduzido no reclamo (pela concessão antecipada
de prisão domiciliar), já que a alegação de “periculum in mora” não se
compatibiliza com o comportamento da Defesa técnica.
Outro ponto importante a se considerar é que, em
data bastante próxima à formulação do “novo” pedido de indulto
humanitário, esta Colenda Câmara teve oportunidade de julgar
agravo em execução concernente ao indeferimento da pretensão
deduzida em data anterior, ocasião em que se concluiu, em votação
unânime, não se verificar o preenchimento dos requisitos
autorizadores do beneplácito estatal, uma vez que o sentenciado já
estava acometido dos problemas de saúde mencionados quando
praticou os delitos pelos quais acabou condenado, além de receber
tratamento adequado à condição clínica no estabelecimento prisional
(fls.
17/22-
Agravo
em
Execução
penal
sob
o
no.
7000697-48.2018.8.26.0590,
de
Relatoria
do
eminente
Desembargador MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA, julgado em
21-03-2019).
A propósito, extrai-se dos relatórios médicos que
WESLEY sofreu acidente automobilístico ainda durante o ano de
2.002, de modo a suportar lesão medular e quadro de paraplegia dos
membros inferiores, além de adquirir osteomielite, a ensejar a
amputação parcial da perna esquerda no ano de 2.009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000461-62.2019.8.26.0590 -Voto no 17.940
5
Ainda segundo a documentação, o agravante “é
portador de bexiga neurogênica em decorrência da lesão medular,
urinando sem sonda, mas ajuda de compressão manual sobre a
bexiga, sendo acometido não raramente por infecções urinárias. Faz
uso de cadeira de rodas e em decorrência da mesma, apresenta
escaras de decúbito com infecções frequentes no local, fazendo
curativos diários” (fls. 04).
E,
ainda
segundo
a
avaliação
feita
pelo
estabelecimento prisional (com relatório sobre o acompanhamento
médico das principais ocorrências verificadas durante a permanência
de WESLEY no cárcere), no momento do exame, o agravante
apresentou bom estado geral e não manifestou queixas específicas,
com acompanhamento da escara observada na nádega direita, a par
de não observada “piora da osteomielite do quadril e nem infecção
urinária”, tudo a indicar que o sentenciado vem recebendo os
cuidados adequados diante das complicações inerentes a seu estado
de saúde.
Pondere-se que a avaliação conduzida por médico
particular aponta a existência de quadro infeccioso verificado
justamente na ferida mencionada pelo profissional da unidade
prisional (no caso provocada pelo “contato prolongado com a umidade
proveniente do suor, da urina e das fezes”- considerado o quadro de
bexiga neurogênica e incontinência fecal provocados pela paraplegia-,
bem como “o atrito e a pressão pela posição sentada prolongada”),
sendo recomendada a adoção de procedimentos de assepsia e
fornecimento de antibiótico para evitar a formação de abscessos e
disseminação de infecção pelo sangue.
Diante do quadro apontado (com piora relativa do
ferimento esperado diante da condição de paraplegia), caberia à
Defesa obter, perante a unidade prisional, informações atualizadas
sobre o atendimento e medicamentos ministrados para controle de
eventual quadro infeccioso superveniente, não se constatando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000461-62.2019.8.26.0590 -Voto no 17.940
6
alegada impossibilidade de tratamento no cárcere.
Como já se decidiu, “De acordo com a orientação
jurisprudencial desta Corte, 'o indulto humanitário requer, para sua
concessão, a necessária comprovação, por meio de 'laudo médico
oficial' ou 'por médico designado pelo juízo da execução', de que a
enfermidade que acomete o sentenciado é grave, permanente e exige
cuidados que não podem ser prestados no estabelecimento prisional'
(RHC n. 87.697/RJ, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe de 21/11/2017), o que não ficou evidenciado na
espécie” (STJ, AgRg no HC 292952/RS, Relator Desembargador
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 03-11-2020).
De outra parte, embora o decreto presidencial
estabeleça a possibilidade de concessão de perdão estatal diante de
sentenciados paraplégicos, ainda que adquirida a condição antes do
cometimento do delito, no caso, não se pode ignorar que WESLEY
ingressou na senda criminosa no ano de 2.009, enveredando pela
prática de delitos de especial reprovabilidade (latrocínio, roubos,
receptação e associação criminosa), de modo a acumular “castigo”
total de 42 anos de reclusão, com término de cumprimento de pena
previsto para novembro de 2.040 (aqui já considerado o limite
estabelecido pelo artigo 75 do Código Penal), tudo isso a despeito de
suas necessidades especiais.
Vale dizer, o benefício almejado serviria para conferir
perdão de parcela majoritária da reprimenda imposta ao sentenciado,
com odioso estímulo à recalcitrância, a par de conferir-lhe sentimento
de impunidade, sobretudo com relação à prática de delito de natureza
hedionda que, ademais, não comporta a concessão de indulto (ainda
que humanitário), por expressa vedação constitucional (artigo 5o,
XLIII, da Carta Maior).
Precedente firmado diante de situação análoga não
destoa: “Trata-se, no caso, de condenação por crime hediondo

homicídio qualificado -, o qual, por expressa vedação constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000461-62.2019.8.26.0590 -Voto no 17.940
7
(art. 5.o, inciso XLIII, da Constituição Federal), não pode ser objeto de
indulto (até mesmo o humanitário). 3. É certo que a competência
para conceder indulto é privativa do Presidente da República, nos
termos do art. 84, inciso XII, da Constituição da República. Contudo,
esta elevada atribuição está submetida à observância dos ditames
legais e constitucionais, de forma que não pode o decreto concessivo
incidir sobre hipóteses vedadas pela Carta Magna. Precedentes desta
Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal” (STJ, AgRg no HC
538858/PE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe 02-06-2020

grifou-se e destacou-se).
De resto, não se cogita de aplicação do disposto nos
artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, porquanto não se
depara com prisão de natureza cautelar, mas, sim, de execução das
reprimendas, sujeita ao regramento estabelecido pela Lei especial.
A propósito, releva notar que a Lei de Execução
Penal confere a possibilidade de prisão domiciliar “especial” diante de
presos já inseridos em regime aberto (artigo 117 da LEP), o que não
é o caso do agravante, enquanto as Cortes Superiores têm admitido a
concessão da benesse a presos inseridos em retiro diverso em
situações de cunho excepcionalíssimo (como, verbi gratia, na hipótese
do preso acometido de doença grave e que não dispõe de tratamento
médico adequado no interior do presídio), algo diverso da situação
retratada no instrumento, diga-se mais uma vez.
Igualmente, tem-se que “A jurisprudência recente,
tanto do STF quanto do STJ, admite a concessão da prisão domiciliar
mesmo a apenados em regime prisional diverso do aberto, desde que a
realidade concreta, devidamente comprovada, assim o imponha. A
subsunção nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 117 da LEP,
para a concessão da prisão domiciliar, não é automática. Se faz
necessária a comprovação da situação fática que exige a
excepcionalidade. 5. Nesse diapasão, 'a melhor exegese do art. 117 da
Lei no 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000461-62.2019.8.26.0590 -Voto no 17.940
8
Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer
momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado,
desde que a realidade concreta assim o imponha' (HC 366.517/DF,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
11/10/2016, DJe 27/10/2016), o que não é o caso da paciente” (STJ,
HC 452911/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
DJe 15-8-2018 grifou-se).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantida a decisão impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)